Tribunal: TJDFT
Processo: 0735478-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735478-22.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 63274732) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência somente para determinar aos réus que promovam a readequação dos descontos efetuados em folha de pagamento do autor, devendo ser observado o limite de 35% da remuneração do militar, sem exceder 70%, quando somados com os descontos obrigatórios, com fundamento nos artigos 27, § 3o e art. 29, § 1o, ambos da Lei 10.486/02, interpretado conjuntamente com o art. 1o, parágrafo único, II, da Lei 14.131/21, com cumprimento da obrigação a partir da folha de pagamento imediatamente seguinte ao recebimento da intimação da decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro dos valores que vierem eventualmente a serem descontados indevidamente. Restou indeferida a limitação dos descontos em conta-corrente. Alega que as operações de crédito consignado regido por lei específica não são computadas na aferição da preservação do mínimo existencial, conforme art. 4o do Decreto no 11.150/22, sendo a norma específica suficiente para resguardar os tomadores de crédito frente ao superendividamento, principalmente pelo limite da margem consignável estabelecida por um percentual calculado sobre o rendimento percebido pelo mutuário, afirmando ser necessário avaliar a boa-fé do consumidor que consegue obter empréstimos que ultrapassam a sua margem consignável. Sustenta a inobservância da Lei 14.181/2021, pois o agravado ajuizou a ação requerendo a repactuação de suas dívidas perante os réus, nos termos da referida Lei e também a limitação dos descontos em 35% de seus rendimentos, entretanto, o procedimento do superendividamento é regido pelo procedimento especial, já a limitação de descontos pelo comum, não podendo ser confundidos tais procedimentos. Argumenta necessária aplicação do Tema STJ 1085, porque não há lei definindo como mínimo existencial o percentual de 30% dos rendimentos do consumidor, mas foi definida a importância de R$ 600,00, pelo Decreto 11.150/22, ou seja, qualquer desconto que não seja aquele previsto pela lei 10.820/2003 (crédito consignado), não poderá ser limitado, sendo incabível, portanto, a limitação de descontos das parcelas debitadas em conta-corrente Afirma não comprovada a ausência de recursos financeiros suficientes para o pagamento dos empréstimos, na forma do CDC 54-A, § 1o. Assevera que, em relação aos diversos contratos firmados, o, objeto lícito, o agente capaz e há manifestação de vontade inequívoca e clara, de forma que se deve prestigiar o pacta sunt servanda, sob pena de se ferir a segurança jurídica das relações contratuais, mormente porque existia margem consignável à época da celebração dos negócios jurídico, sendo incabível readequação dos descontos. Subsidiariamente, defende a redução da multa arbitrada para não mais que R$50,00 por ato de descumprimento e para que ocorra redução do seu teto para não mais que R$1.000,00. Aponta perigo de dano na liberação da margem consignável do agravado, o que possibilitará que sejam contratados novos empréstimos em outras instituições financeiras e, por conseguinte, julgado improcedente a demanda, o agravante não terá margem para proceder novamente com o lançamento das cobranças, resultando em prejuízo ao recorrente e enriquecimento ilícito do agravado. Requer a tutela de urgência para que o agravante continue a realizar os descontos em folha de pagamento, mantendo a margem consignável reservada em seu favor. 2. Não conheço do capítulo em quanto à limitação de descontos em conta-corrente, por ausência de interesse processual do agravante, considerando o indeferimento desse capítulo do pedido autoral. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Inaplicável, à primeira vista, a Lei 14.181/21 e o decreto 11.150/22, pois se referem, em síntese, ao superendividamento do consumidor, contudo, a demanda não foi proposta com fundamento nas referidas normas, mas na Lei 10.486/02, conforme se extrai da inicial (id 201989164 – autos principais), salientando-se que a ordem de emenda (id 203062069), para, dentre outras determinações, apresentar plano de pagamento de acordo com os requisitos do CDC, 104-A, § 4o, incluído pela Lei 14.181/21, foi objeto de efeito suspensivo no AGI 0729249-46.2024.8.07.0000 (id 204620490). Assim, a limitação do desconto em folha de pagamento, determinada na decisão agravada, fundamentou-se nas Leis 10.486/02 e 11.131/21, que, à primeira vista, autorizam a medida: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...). § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento. --------- “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (...).” Em relação à não demonstração de ausência de recursos financeiros do agravado é matéria a ser esclarecida em dilação probatória. Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator